Tribunal: STF
Processo: Rcl 57949
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 1.081 da  
Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a Quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Acumulação remunerada de cargos públicos. Incompatibilidade de horários. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC ou reclamação contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Não prospera a alegação de que a autoridade reclamada, ao proferir o acórdão reclamado, em cumprimento ao que foi decidido no RE nº 1.272.960, utilizou-se da premissa do limite de 60 horas semanais para assentar a incompatibilidade de horários dos dois cargos exercidos cumulativamente.



    3. Conclusão diversa da autoridade reclamada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado tanto em sede recursal extraordinária quanto na via reclamatória.



    4. Agravo regimental não provido.